Tribunal: TJSP
Processo: 1077470-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1077470-23.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 16.868-L
1
Registro: 2020.0000495484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077470-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado CARLOS ALBERTO CORREA FILHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1077470-23.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 16.868-L
2
Apelação Cível no 1077470-23.2019.8.26.0100
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: Carlos Alberto Correa Filho
Comarca: São Paulo
Voto no 16.868
Ementa:
Responsabilidade civil. Queda de motociclista
provocada por cabo de telecomunicações
rompido. Descumprimento do ônus da prova
da regularidade da prestação de serviços.
Responsabilidade objetiva do concessionário
de serviços público. Sentença de procedência
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 122/126, cujo relatório é adotado,
assim julgou a presente ação de promoção de responsabilidade civil de
concessionário de serviço público de telefonia:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido, para: (1) CONDENAR a requerida no
PAGAMENTO de indenização por danos morais no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção
monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)
e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ).
No mais, considerando o teor da Súmula 326

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1077470-23.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 16.868-L
3
do STJ, condeno a ré ao pagamento de custas e
despesas
processuais,
bem
como
honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo art.84, §2°, do
Código de Processo Civil.
Quem apela é o concessionário a sustentar a
inexistência de prova da propriedade do cabo que provocou o evento
danoso (fls. 137/148).
O recurso foi processado e respondido (fls. 153155).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
O autor sofreu uma queda no trânsito em motocicleta, e
que foi provocada por um fio rompido cuja propriedade atribuiu à ré, ora
apelante.
O feito foi julgado no estado pela r. sentença apelada, da
qual reproduzo o fundamento nuclear do julgado em exame:
Estabelecidas tais premissas, aqui restou
incontroverso o relato constante na inicial no sentido
de que o acidente tenha sido provocado, de fato, por
fio de telefone solto. De outro turno, a descrição do
boletim de ocorrência lavrado quando do acidente
ocorrido, mostra que o acidente somente se deu,
devido a fio solto no local dos fatos. A própria ré, em
contestação, confirmou compartilhar o poste em
questão com outras empresas de telecomunicação e,
lhe incumbindo o ônus probatório da inexistência do
defeito na prestação dos serviços, não logrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1077470-23.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 16.868-L
4
demonstrar a contento que o fio específico que causou
o acidente pertencia a outra empresa.
Ao fundamento do direito consumerista adotado pelo
julgado, soma-se a técnica da responsabilidade objetiva de assento
constitucional a lhe conferir suporte, e ainda segundo a qual se atribuiu ao
concessionário de serviço público o ônus de comprovar a culpa de terceiro.
Assim sendo, e observado que a indenização foi
arbitrada com moderação, nenhum reparo merece a sentença apelada,
cujos fundamentos ficam incorporados nos termos do art. 252 do RITJSP.
Por força da sucumbência recursal, os honorários de
advogado são majorados para 15%.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator